Tribunal: TJES
Processo: 5013324-09.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013324-09.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANDRESSA GARCIA SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5013324-09.2025.8.08.0030.

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: ANDRESSA GARCIA SOUZA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18747415. Contrarrazões apresentadas no ID 18747418.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18747415), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DIGITAL. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA. PERFIL PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual a parte autora, profissional da área de arquitetura, alega que suas contas nas redes sociais Instagram ("@arq.andressasouza") e Facebook ("Andressa Souza"), utilizadas como principal ferramenta de trabalho e divulgação de seus projetos desde 2016, foram desativadas unilateralmente pela empresa ré em 25 de setembro de 2025. A autora sustenta que a desativação ocorreu de forma abrupta e sem justificativa específica, caracterizando falha na prestação do serviço. Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reativação das contas, e, no mérito, a confirmação da medida, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 a título de lucros cessantes.

A sentença de primeiro grau (ID 18747414) julgou os pedidos
parcialmente procedentes
. O juízo de origem ratificou a decisão liminar que determinou o restabelecimento das contas, condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

Inconformada, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18747415), sustentando, em síntese, que a desativação das contas foi um ato legítimo, configurando exercício regular de um direito, pois a usuária teria violado os Termos de Uso da plataforma. Argumenta, ainda, a ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento. Pede, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se a
desativação unilateral das contas profissionais da parte recorrida
,
sem a apresentação de uma justificativa clara, individualizada e prévia, configura falha na prestação do serviço
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Adicionalmente, discute-se a caracterização do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado na sentença, em face da alegação da recorrente de que agiu no exercício regular de seu direito.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços por falhas na sua prestação é objetiva, conforme estabelecido pelo artigo 14 do referido diploma legal, o que significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em análise, a recorrente alega que a desativação das contas da autora se deu por violação aos Termos de Uso. Contudo,
em nenhum momento do processo, seja na esfera administrativa, seja na judicial, a empresa foi capaz de apontar qual cláusula específica teria sido violada ou qual conduta da usuária teria motivado a drástica medida.
A comunicação enviada à consumidora (ID 18747387) limitou-se a informar, de maneira genérica, que a suspensão decorria do fato de a conta do Facebook não seguir as regras da plataforma, sem qualquer detalhamento. Tal conduta viola frontalmente o dever de informação, um dos pilares do direito do consumidor. A alegação de exercício regular de um direito, prevista no artigo 188, I, do Código Civil, não se sustenta quando o titular desse direito o exerce de forma abusiva, excedendo os limites da boa-fé e de sua finalidade social, como preceitua o artigo 187 do mesmo Código. Ao privar a usuária do acesso à sua ferramenta de trabalho de forma sumária e sem um contraditório mínimo, a recorrente cometeu um ato ilícito, configurando a falha na prestação do serviço.

Em relação ao
dano moral
, a tese da recorrente de que o episódio se resume a um "mero dissabor" não prospera. A análise dos autos revela que as contas desativadas não eram de mero entretenimento pessoal, mas sim a principal vitrine profissional da recorrida, uma arquiteta que utiliza as plataformas para expor seus projetos, captar clientes e construir sua reputação no mercado há aproximadamente nove anos. Os documentos juntados (IDs 18747392 e 18747393) comprovam a relevância e o alcance do perfil, com dezenas de milhares de visualizações, o que evidencia seu caráter profissional e econômico. A supressão abrupta e injustificada de um canal de trabalho consolidado ao longo de quase uma década transcende o simples aborrecimento e atinge diretamente a esfera de direitos da personalidade da profissional, como sua imagem, honra objetiva e credibilidade no mercado. Trata-se, portanto, de um dano concreto e indenizável, corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

No tocante ao argumento subsidiário de que o valor da indenização por
danos morais seria excessivo
, também não assiste razão à recorrente. A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular o ofensor a reincidir na conduta ilícita (caráter compensatório e pedagógico). Na ponderação, devem ser consideradas a gravidade da falha da prestadora de serviço, a importância do bem jurídico atingido (o trabalho e a imagem profissional da recorrida), o longo período de construção da presença digital abruptamente interrompido e a capacidade econômica da empresa ofensora. Diante desses critérios, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado na sentença, mostra-se razoável, proporcional e, inclusive, moderado, não havendo qualquer motivo para sua redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)